Tribunal: TJPA
Processo: 0812926-25.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812926-25.2021.8.14.0051

APELANTE: ELIAS DA CRUZ SILVA

APELADO: BERNARDO BARBOSA PENALBER, H OLHOS SANTAREM LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE EXÉRESE DE PTERÍGIO. REDUÇÃO DA ACUIDADE VISUAL E OPACIDADE CORNEANA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAL LIBERAL. ART. 14, §4º, DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. COMPLICAÇÃO INSERIDA NO ESPECTRO DE RISCOS INERENTES AO PROCEDIMENTO. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil do médico, enquanto profissional liberal, é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Tratando-se de obrigação de meio, incumbe ao profissional empregar técnica adequada e diligência compatível com o estado da ciência, não garantindo resultado específico.

3.

Laudo pericial que conclui inexistir negligência, imprudência ou imperícia, apontando que a sequela apresentada decorre de risco inerente ao procedimento cirúrgico realizado, especialmente diante do estágio avançado da patologia.

4.

Consentimento informado regularmente firmado, não se exigindo a descrição exaustiva de todas as possíveis complicações, mas a informação adequada e razoável acerca dos riscos relevantes.

5.

Ausente comprovação de conduta culposa e de nexo causal, inexiste dever de indenizar, sendo indevidos danos materiais, morais e pensão mensal vitalícia (art. 950 do Código Civil).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS DA CRUZ SILVA
contra a sentença proferida, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico ajuizada em face de
H OLHOS SANTARÉM LTDA – EPP
e
BERNARDO BARBOSA PENALBER
.

Na origem, o autor alegou ter sido submetido a procedimento cirúrgico de exérese de pterígio no olho direito, realizado pelo segundo réu, sustentando que, após a intervenção, desenvolveu opacidade corneana e significativa redução da acuidade visual, o que lhe teria ocasionado incapacidade para o exercício de sua atividade profissional de motorista. Postulou indenização por danos materiais, danos morais e pensão mensal vitalícia, com fundamento no art. 950 do Código Civil.

Regularmente processado o feito, foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera. Os réus apresentaram contestação, defendendo a inexistência de erro médico, sob o argumento de que a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva e que o procedimento foi realizado dentro dos padrões técnicos adequados, tratando-se de risco inerente à cirurgia.

Produzida prova pericial (id 23791121), o laudo concluiu que a sequela apresentada pelo autor está mais relacionada aos riscos próprios do procedimento cirúrgico, especialmente diante do estágio avançado do pterígio, do que a eventual falha técnica do profissional.

Sobreveio sentença (ID 127448440), pela qual o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou demonstrada conduta culposa dos réus, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) que houve erro médico, uma vez que possuía acuidade visual de 20/40 antes da cirurgia e passou a apresentar 20/150 após o procedimento; (ii) que o termo de consentimento informado não esclareceu adequadamente os riscos de perda significativa da visão; (iii) que restaram comprovados os danos materiais decorrentes de despesas médicas e perda de renda; (iv) que sofreu danos morais em razão da redução da capacidade visual; e (v) que faz jus à pensão vitalícia ou proporcional, diante da redução de sua capacidade laborativa.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas Id
23791133
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por
Elias da Cruz Silva
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais por alegado erro médico, ajuizada em face de
H Olhos Santarém Ltda – EPP
e
Bernardo Barbosa Penalber
.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil dos apelados em razão de complicações decorrentes de cirurgia de exérese de pterígio realizada no olho direito do apelante.

Nos termos do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, consistente em negligência, imprudência ou imperícia.

É pacífico o entendimento de que a obrigação assumida pelo médico, em regra, é de meio e não de resultado, impondo-lhe o dever de empregar técnica adequada e diligência compatível com o estado da ciência, sem garantia de êxito terapêutico.

No caso concreto, a prova pericial produzida em juízo concluiu de forma expressa que a sequela apresentada — opacidade corneana com redução da acuidade visual — guarda maior correlação com os riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, especialmente considerando o estágio avançado do pterígio, do que com eventual falha técnica do profissional.

O laudo não identificou imperícia, negligência ou imprudência na condução do ato cirúrgico, tampouco apontou desvio de protocolo médico.

Cumpre destacar que, embora o apelante sustente ter havido agravamento significativo de sua condição visual após a cirurgia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar erro médico. A responsabilidade civil exige demonstração de conduta culposa e nexo causal direto entre a falha técnica e o dano, o que não restou comprovado.

Nesses termos:

ADMINISTRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE MEIO, E NÃO DE RESULTADO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SUMULA 07/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido não está eivado de omissão, pois resolveu a matéria de direito valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a relação entre médico e paciente é de meio, e não de fim (exceto nas cirurgias plásticas embelezadoras), o que torna imprescindível para a responsabilização do profissional a demonstração de ele ter agido com culpa e existir o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado – responsabilidade subjetiva, portanto. 3. O Tribunal a quo, amparado no acervo fático-probatório do processo, afastou a culpa do cirurgião-dentista, e, consequentemente, erro médico a ensejar a obrigação de indenizar, ao assentar que não houve equívocos por parte da equipe médica na primeira fase do tratamento e que as complicações sofridas pela requerente não decorreram da placa de sustentação escolhida pelo profissional de saúde. Assim, concluiu que a conduta se mostrara coerente com o dever profissional de agir, inexistindo nexo de causalidade entre os atos do preposto da União e os danos experimentados pela autora. 4. Fica nítido que a convicção formada pelo Tribunal de origem decorreu dos elementos existentes nos autos. Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, nos termos da Súmula 07/STJ. 5. Alegações de violação de dispositivos e princípios constitucionais não podem ser analisadas em recurso especial, por serem de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Carta Magna. 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.(STJ.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.184.932 - PR (2010/0043325-8) RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA)

No tocante ao dever de informação, verifica-se que o autor firmou termo de consentimento informado. Ainda que o documento não descrevesse minuciosamente todas as intercorrências possíveis, consignava a existência de riscos inerentes ao procedimento cirúrgico.

O dever de informação deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, não sendo exigível a enumeração exaustiva de todas as complicações possíveis, mas sim a comunicação clara acerca dos riscos relevantes. A perícia técnica confirmou que a complicação apresentada se insere no espectro dos riscos cirúrgicos previsíveis.

Não se evidencia, portanto, falha no dever de informação apta a ensejar responsabilidade.

Quanto aos danos materiais, morais e à pretendida pensão vitalícia, tais pedidos pressupõem a demonstração de ato ilícito e nexo causal, elementos não configurados no caso concreto.

A redução da acuidade visual, embora lamentável, foi apontada como possível desdobramento do próprio quadro clínico e do procedimento necessário, não decorrendo de conduta culposa dos apelados.

No que se refere à pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil, esta é devida quando comprovada redução ou perda da capacidade laborativa decorrente de ato ilícito. Ausente a ilicitude, inexiste fundamento para a condenação.

Diante desse contexto, a sentença não merece reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, de de 2026

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026